Tribunal: TJMT
Processo: 1002265-39.2020.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002265-39.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO ACOLHIDO.

I – Caso em exame

Embargos de Declaração opostos pela parte vencida contra acórdão que, embora tenha mantido a improcedência da demanda, majorou os honorários advocatícios em favor da parte contrária com base no “valor da condenação”.

II – Questão em discussão

Verificar se houve erro material na base de cálculo utilizada para fixação dos honorários advocatícios, diante da ausência de condenação na sentença e no acórdão.

III – Razões de decidir

Em ações julgadas improcedentes, ausente condenação ou proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV – Dispositivo

Embargos de Declaração acolhidos para, suprindo o erro material apontado, determinar que os honorários advocatícios fixados em favor da parte embargada incidam sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. (Id. 290507867), em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (Id. 287923360), que negou provimento à Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., majorando os honorários advocatícios para 15%, com base no “valor da condenação”.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em erro material ao fixar os honorários sucumbenciais com base em “valor da condenação”, quando, na realidade, a demanda foi julgada improcedente, não havendo condenação a ser considerada como parâmetro legal.

Aduz que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, quando ausente condenação e não sendo possível mensurar proveito econômico, os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da causa.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja corrigida a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão.

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, estando apto ao julgamento.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, o
eg
. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de
rejulgamento
da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma -
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco
Buzzi
- Julgamento em 03/05/2016 -
DJe
de 12/05/2016).

Acrescento, ainda, que, no pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
969978/MSEmbargosdeDeclaraçãono Agravo Interno nosEmbargosde Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 –
DJe
do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º
vol
, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso em apreço, a embargante aponta erro material no acórdão, especificamente no que tange à base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, embora o recurso tenha sido desprovido e a ação julgada improcedente, a decisão colegiada determinou a majoração dos honorários “sobre o valor da condenação”.

De fato, a improcedência da ação, confirmada no acórdão, afasta a existência de condenação. E, como bem salienta a embargante, o art. 85, § 2º, do CPC estabelece que, “não sendo possível mensurar o proveito econômico”, os honorários devem ser fixados “sobre o valor atualizado da causa”.

Assim, tratando-se de improcedência do pedido e não havendo proveito econômico mensurável, impõe-se a correção da base de cálculo adotada, devendo os honorários advocatícios
ser
fixados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre valor inexistente de condenação.

Portanto, reconhecido o erro material, deve-se acolher os embargos de declaração para corrigir a base de cálculo dos honorários fixados.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., para corrigir o erro material constante do acórdão, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte embargada em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025